Tribunal: TJDFT
Processo: 0735486-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Investigação prévia. Apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além de munições de calibre.32, balança de precisão, faca, invólucros de plástico, papel filme e bicarbonato, utilizado como mistura na cocaína. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.